Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-67.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003965-67.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SONIA DE SOUSA SILVA - CPF: 329.401.652-20 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003965-67.2025.8.11.0015.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
SÔNIA DE SOUSA SILVA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA MUDANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da alteração unilateral de voo originalmente contratado para o trecho Sinop/MT – Recife/PE. A autora alegou que foi notificada da mudança apenas um dia antes da viagem e que houve acréscimo de duas conexões. A sentença entendeu não haver comprovação da falha na prestação do serviço, nem dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alteração do voo contratual, com acréscimo de conexões, caracteriza falha na prestação do serviço, apta a gerar indenização por dano moral, especialmente diante da alegação de que a comunicação ocorreu em prazo exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem afastar a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Embora a autora alegue ter sido informada da alteração do voo apenas um dia antes da viagem, não apresenta nenhum documento ou registro que comprove essa data, sendo que tal prova estava sob seu alcance direto.

A companhia aérea, por sua vez, apresentou documento demonstrando que houve comunicação em 26/09/2024, mais de dois meses antes da viagem, não havendo impugnação específica na réplica, mas apenas em sede recursal, configurando inovação recursal.

A aceitação tácita da alteração contratual resta evidenciada pelo fato de a autora ter utilizado o bilhete aéreo no novo trajeto sem apresentar reclamação formal prévia à data do embarque.

A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero dissabor (STJ, REsp n. 1.584.465/MG; AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP; AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP).

A autora não demonstrou qualquer prejuízo concreto, tampouco violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera insatisfação com o itinerário alterado para ensejar indenização por danos morais.

Não havendo falha na prestação do serviço ou demonstração de dano moral, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração de voo previamente contratada, comunicada com antecedência razoável, aceita tacitamente pelo passageiro e sem demonstração de prejuízo concreto, não configura falha na prestação do serviço.

O dano moral em casos de alteração ou atraso de voo não é presumido e exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.

A ausência de impugnação oportuna a documentos apresentados pela parte adversa impede a sua desconstituição em sede recursal, sob pena de inovação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 301267875, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega a ocorrência de falha na prestação do serviço e, ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a parte autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta no trecho Sinop/MT – Recife/PE, com embarque previsto para 08/12/2024 e retorno em 15/12/2024. Entretanto, relata que o voo de ida foi alterado unilateralmente com apenas um dia de antecedência, passando de uma duração estimada de seis horas para um itinerário com duas conexões, em Cuiabá/MT e Curitiba/PR.

A demandada, por sua vez, alega que a alteração da malha aérea foi comunicada em 26/09/2024, mais de dois meses antes da data programada, por meio do sistema “
alerts
”. Aduz que a autora poderia optar pela aceitação da mudança, pelo cancelamento ou pela remarcação do voo, sem custo adicional. Como a passageira aceitou a alteração, a reserva foi mantida conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, não há controvérsia acerca dos horários de saída e chegada e de suas respectivas alterações, mas apenas quanto à data da comunicação da mudança e ao suposto atraso suportado no trajeto, em razão do acréscimo de duas conexões não previstas originalmente.

Assim, não obstante a inversão do ônus da prova, a comprovação da data em que a autora foi notificada acerca das alterações do voo estava sob seu alcance. Isso porque, na petição inicial, declarou expressamente que “
o voo de ida
(...)
foi alterado unilateralmente, com um dia de antecedência
”, o que leva à conclusão de que foi cientificada da alteração, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório.

Inclusive, da situação narrada, infere-se a aceitação tácita da parte autora quanto à alteração do itinerário, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de reclamação formal dirigida à companhia aérea antes da data do embarque. Ao contrário, restou demonstrado que a autora realizou efetivamente a viagem no novo trajeto disponibilizado.

Ademais, a alegação apresentada pela reclamada em contestação — de que a notificação teria ocorrido em 26/09/2024 — não foi impugnada de forma específica na réplica. Ressalta-se que documento apresentado pela companhia sequer foi mencionado pela autora naquela oportunidade, tendo sido objeto de impugnação apenas em sede recursal – o que configura inovação recursal.

Cumpre registrar, ainda, que em ação ajuizada por
Ledi Weckwerth
, relativa à mesma viagem da parte autora — sendo que ambas constam como passageiras no voucher aéreo juntado aos autos (ID 301267862) —, a demanda foi julgada
improcedente
, circunstância que reforça o entendimento pela inexistência de falha na prestação do serviço, à luz das mesmas circunstâncias fáticas ora examinadas.

Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei).

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que evidencie constrangimento ou transtorno apto a justificar compensação pecuniária a título de danos morais, sobretudo porque não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade da autora. Ressalte-se, ainda, que não foram comprovadas despesas com alimentação, hospedagem, transporte, aquisição de nova passagem ou comparecimento antecipado ao aeroporto.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025